Tribunal: TJMT
Processo: 1014123-89.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014123-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON MORAES DE MIRANDA - CPF: 024.513.421-29 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE negativaçÃO EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 1622264191, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos),
corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais, a partir do vencimento.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 162264173), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas telas sistêmicas,
que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
11/06/2021
), já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa
Orthodontic
, em
25/12/2020
,

conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JEFFERSON MORAES DE MIRANDA

DATA NASCIMENTO: 25/01/1988

CPF: 024.513.421-29

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ORTHODONTIC

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 27/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 14415

VALOR: 480,00

DATA INCLUSAO: 25/12/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003456336202304

VALOR: 90,77

DATA INCLUSAO: 16/05/2023

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01213880144083606718

VALOR: 1.174,07

DATA INCLUSAO: 14/05/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 31/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003456336202303

VALOR: 225,23

DATA INCLUSAO: 18/04/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 02/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003456336202302

VALOR: 214,38

DATA INCLUSAO: 19/03/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 02/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003456336202212

VALOR: 333,23

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003456336202211

VALOR: 223,57

DATA INCLUSAO: 17/01/2023

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005096017200947

VALOR: 199,50

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.302.980.922-7

29/05/2023 18:34:12-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
,
julgando improcedente o pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023